Tribunal: STF
Processo: AI 365938
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: RE: incidência das Súmulas 282 e 356: acórdão
recorrido que, sem motivação própria, aplicou à espécie decisão do
Órgão Especial do Tribunal a quo proferida no julgamento de ação
direta de inconstitucionalidade: necessidade de juntada aos autos do
inteiro teor desta, para documentar os fundamentos da decisão
recorrida e o prequestionamento dos temas ventilados no apelo
constitucional.
               O assentamento na jurisprudência do STF da questão de
fundo não dispensa os recursos extraordinários subseqüentes dos
pressupostos constitucionais específicos do seu cabimento, entre os
quais o do prequestionamento.